Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002910-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 928.390.701-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E/OU PROGRESSÃO DE REGIME - DECISÃO INDEFERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESRESPEITO AOS ARTIGOS 67 E 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - NULIDADE CONFIGURADA -
RECURSO PROVIDO
.

O art. 93, IX, da Constituição Federal determina que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

No caso dos autos, a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional e/ou progressão de regime limitou-se a consignar que "não houve o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo", sem apontar as razões concretas que conduziram a essa conclusão, adotando fundamentação genérica.

Ademais, a referida decisão foi proferida sem a prévia manifestação do Ministério Público, em desrespeito aos arts. 67 e 112 da LEP, que exigem a intervenção obrigatória do Parquet em todas as fases da execução penal.

Configurada a nulidade da decisão recorrida, por deficiência de fundamentação e por ter sido proferida à revelia da atuação ministerial.

Recurso provido para anular a decisão impugnada, determinando a devolução dos autos à origem para que outra decisão seja proferida, devidamente fundamentada e após a prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, observadas as formalidades legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Eder Pereira da Silva
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0016898-67.2009.8.11.0042, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional e/ou progressão de regime formulado em favor do reeducando.

Nas razões do agravo, a Defensoria Pública sustentou a nulidade da decisão recorrida por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo
provimento
do presente recurso de agravo em execução, para que conceda a declaração de nulidade da decisão recorrida. (Id. 266508296)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 266508298)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 267630784)

Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de livramento condicional e/ou progressão de regime. Aventada ausência de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, CF. Procedência. Decisão genérica. O magistrado não apresentou as razões de fato e de direito para a formação de sua convicção, por ocasião da prolação da decisão. Além disso, não houve prévia manifestação do Ministério Público, contrariando os arts. 67 e 112 da LEP. Nulidade configurada. Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto,
trata-se de agravo em execução, interposto por
Eder Pereira da Silva
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo n.º 0016898-67.2009.8.11.0042, que indeferiu o pedido de livramento condicional e/ou progressão de regime formulado em favor do reeducando.

A decisão agravada indeferiu o pedido por considerar que, embora preenchido o requisito objetivo, não houve o "preenchimento satisfatório do requisito subjetivo", sem, contudo, apontar as razões para tanto. Vejamos:

“Trata-se de processo executivo de pena, atualmente em trâmite no MEIO SEMIABERTO. Analisando os autos, em que pese o aparente cumprimento do requisito objetivo, verifico que não houve o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo, portanto, POR ORA, visando sanar as inconsistências do sistema, INDEFIRO o livramento condicional e /ou progressão de regime, devendo ser dada baixa nos respectivos incidentes, com fundamento no critério subjetivo. Procedida a devida baixa nos citados incidentes, retornem os autos conclusos para deliberação no agrupador Decisão / despacho diverso. [...]” (Id. 266508289)

Inconformado com a decisão, a Defensoria Pública sustentou a nulidade da decisão recorrida por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

Desse modo, o presente agravo deve ser provido, por estarem presentes os vícios apontados pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, consubstanciados na ausência de fundamentação da decisão recorrida e na falta de manifestação prévia do
Parquet
.

Com efeito, o art. 93, IX, da Carta Magna determina que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade".

Na espécie, conforme bem apontado nas razões recursais, a r. decisão agravada limitou-se a consignar que
"não houve o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo"
, sem, contudo, explicitar quais os elementos concretos que conduziram a essa conclusão. Adotou-se, assim, fundamentação genérica e abstrata, em manifesta violação ao comando constitucional citado.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A ausência de fundamentação concreta das decisões é causa de nulidade absoluta do julgado. Deveras, a motivação dos atos jurisdicionais [...], funciona como garantia da atuação imparcial e 'secundum legis'(sentido lato) do órgão julgador” (AgRg no AgRg no AREsp 2.299.858/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.10.2023)

Corroborando esse entendimento:

“A decisão impugnada limitou-se a afirmar a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, sem indicar elementos concretos e objetivos que justificassem essa conclusão, o que configura fundamentação inidônea e nulidade absoluta.” (AgEx N.U 1000195-14.2025.8.11.0000,Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal– 7.3.2025).

“[...] 1. A ausência de motivação viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. 2. A falta de fundamentação impede o exercício pleno da defesa técnica, inviabilizando o contraditório e a possibilidade de impugnação efetiva da decisão judicial. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido. Tese de julgamento: 3. A decisão judicial que indefere a progressão de regime prisional por ausência de requisito subjetivo deve conter fundamentação concreta e individualizada, sob pena de nulidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.299.858/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.10.2023; TJMT, AgEx N.U 1000195-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 07.03.2025. (N.U 1000486-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Outro vício apontado diz respeito à falta de prévia manifestação do Ministério Público antes da prolação da decisão recorrida, em desrespeito aos arts. 67 e 112 da Lei de Execução Penal.

De fato, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a intervenção do Ministério Público é obrigatória na execução penal, não havendo a possibilidade de declarar a nulidade das decisões proferidas sem a prévia oitiva da instituição, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal" (STJ, AgRg no REsp 1.690.813/PR, Rel. Min. Joel Ilan Parchao, Quinta Turma, j. 07/04/2022, DJe 11/04/2022).

Assim, tendo em conta as duas ilegalidades apontadas, quais sejam, deficiência de fundamentação da decisão recorrida e ausência de manifestação prévia do
Parquet
, a anulação do decisum é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Eder Pereira da Silva,
para anular a decisão agravada, determinando a devolução dos autos à origem, a fim de que seja proferida nova decisão, devidamente fundamentada e após a prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, observadas as formalidades legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025